Tribunal: TJDFT
Processo: 0706434-42.2021.8.07.0006
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0706434-42.2021.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE LUIZ SANTANA, ADRIADINA OLIVEIRA SOARES APELADO: CARMINDA FELIPE DE CAMPOS D E C I S Ã O Com amparo nos artigos 998 do Código de Processo Civil e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal, homologo a desistência do recurso requerida no ID 41453665 para que produza seus efeitos legais. Publique-se. Operada a preclusão e realizadas as providências de praxe, arquive-se. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator